Tribunal: TJMT
Processo: 0003781-07.2016.8.11.0028
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003781-07.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE GONCALO DE CAMPOS MIRANDA - CPF: 346.639.161-04 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ELEMENTARES DO TIPO
PENAL SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS
. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
7
(
sete
) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de
11
(
onze
) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses.

2. Fatos relevantes:
(i)

sentença que analisa as provas produzidas em juízo e expõe os motivos que ensejaram a condenação do réu;
(
ii
)
apelante
preso em flagrante com sinais visíveis de embriaguez após transpor o bloqueio feito pela Polícia Militar;
(
i
ii
)

depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos com as demais provas;
(
iv
)
inexistência de provas
capazes de
indicar que, mesmo após ter ingerido bebida alcoólica, o apelante não estava com a capacidade psicomotora alterada.

3. Requerimento
s do recurso:
(i)
declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(
ii
)

absolvição por atipicidade da co
nduta e insuficiência de provas;
(
iii
)
afastamento da agravante do artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
:
(i)
verificar se a sentença está devidamente fundamentada;
(
ii
)

saber se as provas dos autos comprovam
a
s elementares
do tipo penal do
artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro e se são suficientes para r
espaldar o decreto condenatório;
(
iii
)
analisar se a aplicação da agravante do artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro e
a condenação pela prática do crime
do artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro configura
bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A sentença condenatória que, em análise às provas dos autos, expõe os motivos de fato e de direito que ensejaram a conclusão encontrada, está devidamente fundamentada e cumpre com a
s

disposições
do artigo 93,
IX da Constituição da República e do artigo
381, III, do Código de Processo Penal
.

6.
N
os termos do §2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
a comprovação
das elementares
do
crime de embriaguez ao volante prescinde d
a re
alização do teste de alcoolemia.

7
.
O
s relatos judiciais dos Policiais Militares, coesos e harmônicos com os demais elementos de convicção, aliado à ausência de contraprova, da qual a produção era de ônus do apelante,
preenchem o
standard
de prova necessário para a condenação, na medida em que
comprovam que o recorrente, sob a influência de bebida alcoólica, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

8
. O delito de embriaguez ao volante não possui qualquer relação com o fato de o apelante não possuir habilitação para dirigir, de
modo que a aplicação da agravante do artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro e a condenação pela prática do delito do artigo 306,
caput,
do mesmo Códex, não configura
bis in idem.

IV. DISPOSITIVO

9
. Apelo conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República, artigo 93, IX;
Código de Trânsito Brasileiro, artigo 306,
caput
e
§2o,
298, III
e 309,
caput
; Código de Proces
so Penal, artigo 386, III e VII, 381, III e 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 912.650/SP; TJMT, Enunciado
Orientativo
n. 08 da Turm
a de Câmaras Criminais Reunidas,
ApCrim
n. 1014424-13.2024.8.11.0000
,
ApCrim
n. 0000651-29.2017.8.11.0010
e
ApCrim
n. 0002070-46.2014.8.24.0069.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de a
pelação criminal interposto por
José Gonçalo de Campos Miranda
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da ação penal n. 0003781-07.2016.8.11.0028, que o condenou pela prática do
crime tipificado no artigo 306,
caput,
c/c artigo 298, III, ambos do Código
de Trânsito Brasileiro, à pena
7
(sete) meses de detenção
, substituída por uma restritiva de direito, além das sanções ace
ssórias de multa, estipulada em
11 (onze) dias-multa
, e suspensão do direito de dirigir
veículo automotor pelo prazo de
2 (dois) meses

(id. 243355665).

Nas
razões recursais
, o apelante
alega, em preliminar, que a sentença é nula por ausência de fundamentação. No mérito,
postula a absolvição. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro e, consequentemente, a redução da pena imposta (id. 246862689).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet

pugnou pela rejeição do apelo (id. 255160688).

Instada a se manifestar, a Procurador
ia-Geral de Justiça opinou pelo
desprovime
nto
do recurso (id. 256234697).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
José Gonçalo de Campos Miranda
foi denunciado pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
agravado por não possuir carteira de habilitação
, descrito no artigo 306,
caput,

c/c
artigo 298, III, ambos
d
o Código de Trânsito Brasileiro, com base no seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“[...]

No dia 23/10/2016, por volta das 19hs25min, na
Av.
dos Trabalhadores, s/no, bairro Boa Esperança, neste município de Poconé/MT, o denunciado JOSÉ GONÇALO DE CAMPOS MIRANDA conduziu um veículo FIAT/
Strada
, cor cinza, placa NJV-8506/MT, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool e sem possuir permissão para dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação.

Apurou-se que, após ingerir bebida alcoólica o denunciado conduziu o referido veículo em via pública, oportunidade em que furou o bloqueio policial e se chocou com alguns cones que estavam no local, sendo abordado pelos policia
is que se encontravam no local.

Os policiais constataram que JOSÉ GONÇALO DE CAMPOS MIRANDA estava em visível estado de embriaguez, ante os olhos avermelhados e forte hálito/odor etílico, bem como que não possuía permissão para dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação
[
...]”

(id.
243354680 - Pág. 1
).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o apelante foi condenado
nos termos da denúncia.

Irresignado
, o recorrente
sustenta
, preliminarmente,
que
a sentença condenatória é carente de fundamentação e viola o artigo 93, IX da Constituição da República, motivo pelo qual requer a declaração de sua nulidade.

No mérito, alega que a
conduta
praticada é
atípica,
ao argumento de a ingestão de bebida alcoólica, desprovida da comprovação de alteração da capacidade psicomotora, não se amolda ao tipo penal do artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro.
Além disso, discorre que o conjunto probatório constante dos autos é insuficiente para condenação.

Em vista dessas premissas, requer seja absolvido do delito imputado na denúncia, com fulcro no artigo 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, afirma que a sentença condenatória, ao agravar a pena
pela
ausência de habilitação, incorreu em indevido
bis in idem,
uma vez que, em sua ótica, esta circunstância já foi considerada para condenar o apelante nas penas do delito do artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro.

Pois bem.

Inobstante as razões expostas no recurso, a detida leitura da sentença demonstra que a preliminar deve ser rejeitada.

Como se infere
, a sentença recorrida analisou a materialidade do crime e a autoria delitiva imputada ao apelante, indicando, com precisão
,
as razões de fato e de direito que motivaram a condenação,
nos moldes do
artigo 381, III, do Código de Processo Penal.

Ademais, ressalta-se que
não se pode confundir ausência de
fundamentação
com
motivação
sucinta, haja vista que aquela se configura quando o comando sentencial é destituído
dos argumentos que
ensejaram
a
conclusão adotada
, ou
quando
não tenha
enfrentado as teses trazidas pelas partes no curso do processo que poderiam infirmar a solução encontrada.

Dessa forma
,
não há falar em ausência de fundamentação na espécie, porquanto
a sentença enfrentou as arguições defensivas relativas à atipicidade da conduta e insuficiência do conjunto probatório
d
os autos, de maneira que a conclusão proferida está devidamente fundamentada.

Nesse sentido
, a jurisprudência deste Tribunal preleciona
:

“[...] Não ocorre
ausência
de
fundamentação
‘quando o Tribunal examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte e que não há se confundir
fundamentação
sucinta com
ausência
de
fundamentação
” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
REsp
1840161/RS) [...]”

(
TJMT,
ApCrim
n.
1014424-13.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024)
.

Em vista dessas considerações,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

No que tange ao pleito absolutório, por suposta atipicidade da conduta e insuficiência do conjunto probatório, razão não assiste ao recorrente.

Isso porque, a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante são comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito (id.
243354680 - Pág. 4
), do boletim de ocorrência n.
2016.340693

(id.
243354680 - Pág. 6
),
do termo de qualificação,
vida
pregressa e interrogatório

(id.
243354680 - Pág. 12
)
, do termo de apreensão de
“uma lata de cerveja vazia, marca Itaipava”
(id.
243354680 - Pág. 20
)
e das provas produzidas durante a instrução.

Ao depor em juízo, o Policial Militar
Antônio Dias Sampaio

relatou que no dia dos fatos havia uma blitz de trânsito, porém o recorrente não respeitou a sinalização e acabou inclusive atropelando alguns cones. Declarou que, ao abordar o apelante,
encontraram uma latinha de cerveja vazia no interior do veículo e que, na sede da delegacia de polícia, ele apresentava nítidos sinais de embriaguez (id.
243355661
).

Durante a instrução, o Policial Militar
William Gonçalves de Jesus
narrou havia uma blitz policial na região do “castelinho”, momento em que o apelante, que conduzia seu veículo em alta velocidade, não percebeu o bloqueio e o transpôs. Salientou que, então, durante a abordagem pessoal e veicular, foi encontrada uma lata de cerveja, além de ser visível o estado de embriaguez do recorrente, sucedendo-se a sua condução à delegacia de polícia. Por fim, aduziu que não foi realizado o teste de alcoolemia (id.
243355661
).

Em seu interrogatório judicial, o apelante
afirmou
que havia ingerido bebida alcoólica
n
o horário do almoço,
em torno de 12h,
enquanto os fatos se deram por volta das
19h, de maneira que não estava embriagado no momento da abordagem
policial
.
Quanto à dinâmica fática, disse que não percebeu os cones e, quando os atingiu, deu ré para verificar a situação. Contou que, na sequência, os policiais militares realizaram a sua prisão e o conduziram até a sede da delegacia de polícia
. Ao final, declarou que não possui carteira de habilitação (id.
243355661
).

À vista desse acervo probatório, denota-se que, ao revés do que alega o apelante em suas razões recursais, os depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam o flagrante são evidências hábeis o bastante para respaldar o decreto condenatório.

Como se observa
, o testemunho dos policiais
foi
capaz
de
r
etratar, de maneira harmônica e coesa com os demais elementos de convicção, o cenário fático exposto na denúncia, no qual o recorrente, após ter feito o consumo de bebida alcóolica, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
e sem possuir habilitação
.

Salienta-se que, ao contrário do que preceitua o apelante, o teste de alcoolemia não se trata de circunstância imprescindível para a comprovação
das elementares
do tipo penal previsto no artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que o próprio §2o do referido dispositivo
preceitua
sobre a possibilidade de comprovação do delito por meio de testemunhas.

Vale registrar, nesta linha de cognição, que inexiste nos autos qualquer suspeita de que os policiais militares agiram com parcialidade em desfavor do apelante, com o objetivo de imputá-lo falsamente a prática do crime em análise.

Dessa forma, em consonância com o Enunciado
Orientativo
n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, os relatos judiciais dos agentes de segurança pública, coesos e harmônicos com os demais indícios dos autos, são idôneos para sustentar o decreto condenatório.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça apregoa que as declarações prestadas por policiais possuem acentuado valor probante,
à medida em que
seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu (STJ,
AgRg
no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024).

Além disso, ressalta-se que
, diante da dicção do artigo 156 do Código de Processo Penal, compete ao apelante produzir a contraprova referida na parte final do §2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Desse modo, ao se compulsar as peças inquisitivas, não s
e constata qualquer solicitação, pelo recorrente,
de exame complementar para demonstrar que, embora tivesse consumido bebida alcoólica, não estava com a capacidade psicomotora alterada.

Durante a instrução processual, igualmente, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar, seja através de testemunhas ou qualquer outro meio probatório, que estava em condições de conduzir veículo automotor.

Nesse
aspecto,
colhem-se precedentes deste Sodalício e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, os quais destacam ser ônus do apelante em produzir, por qualquer meio cabível, a contraprova prevista na parte final do §2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro:

“[...] em situação que evidenciou o estado de anormalidade do estado de capacidade psicomotora do indivíduo, a contraprova ao exame visual de
ebriez
constitui ônus da defesa [...]”
(TJMT,
ApCrim
n. 0000651-29.2017.8.11.0010, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020,
Publicado
no DJE 01/06/2020).

“[...] O direito à contraprova é uma faculdade do acusado, que tem o ônus de produzi-la, não sendo dever imposto aos agentes estatais, que não são obrigados a colher mais de uma prova para aferição da alteração da capacidade psicomotora [...]”
(TJSC,
ApCrim
n. 0002070-46.2014.8.24.0069,
Hildemar

Meneguzzi
de Carvalho, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2019).

Em conclusão, diante d
a prova
oral
produzida em juízo, caracterizada pelo depoimento dos policiais militares que atestaram os sinais de anormalidade da capacidade psicomotora do apelante
enquanto conduzia veículo automotor
, aliado à ausência de qualquer prova em sentido contrário, da qual a produção era de seu ônus, tem-se como incogitável o ac
olhimento do pleito absolutório.

Igualmente, não prospera a
insurgência do apelante
relativa à
agravante do artigo 298, III, do
Código de Trânsito Brasileiro.

É certo que se o apelante fosse condenado nas penas do artigo 309,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica a conduta de
“dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação”
, a agravante do artigo 298, III não seria aplicável,
sob pena
de se configurar
indevido
bis in idem
.

No entanto
,
o apelante foi condenado nas penas do artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, que não é condicionado
à circunstância
de o agente possuir ou não
habilitação para dirigir
, de
forma
que não há falar em
dupla punição pelo mesmo fato
.

Soma-se a isso a redação do
caput
do artigo 298, que inclui como circunstâncias que
“sempre”

agravam a pena dos crimes de trânsito o fato de o agente conduzir o veículo sem a devida habilitação.

Assim, a aplicação da agravante não se trata de mera faculdade do julgador, mas sim de obrigação estipulada pela le
gislação de trânsito
quando da dosimetria da
reprimenda
, especificamente na segunda fase do cálculo do
apenamento
.

Ante o exposto
,
conheço
e
des
provejo
o apelo interposto pelo réu
José Gonçalo d
e Campos Miranda
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024